Tribunal: TJMT
Processo: 1066808-47.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066808-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA VITORIA HOFFMANN DE PAULA - CPF: 070.801.131-48 (RECORRENTE), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1066808-47.2024.8.11.0001.

Origem
: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida(s):
ANA VITÓRIA HOFFMANN DE PAULA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O atraso no voo contratado resultou na perda de conexão e no desembarque da passageira no destino com mais de 24 horas de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade da Convenção de Montreal ao caso; (ii) a caracterização do dano moral pelo atraso de voo e consequente perda da conexão; e (iii) a adequação do
quantum
indenizatório e dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao caso, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afastou a incidência da Convenção de Montreal para danos extrapatrimoniais em transporte aéreo internacional (RE 1394401).

A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, exigindo-se a comprovação de excludentes para afastá-la, o que não ocorreu.

O atraso superior a 24 horas na chegada ao destino configura falha na prestação do serviço e dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo específico.

O valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para arbitramento de danos morais.

Os consectários legais da condenação devem ser adequados à nova sistemática dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com determinação de ofício para ajuste dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às demandas envolvendo danos extrapatrimoniais em transporte aéreo internacional, afastando-se a incidência da Convenção de Montreal.

O atraso significativo em voo internacional configura dano moral
in re ipsa
, impondo a responsabilidade objetiva da transportadora.

O método bifásico deve ser adotado para fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, considerando os precedentes e as circunstâncias específicas do caso.

Os consectários legais da condenação devem seguir a sistemática do Código Civil, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1394401; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 265160771, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1) O voo internacional – A necessária aplicação da Convenção de Montreal;

2) A ausência de danos morais;

3) O atraso do voo – Readequação da malha aérea – O cumprimento da Resolução 400 da ANAC;

4) A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada para o trecho Cuiabá-MT a Miami-FL (EUA), com embarque previsto para o dia
22/12/2023
, às 17h30min, conexão em Guarulhos-SP e chegada ao destino às
05h25min
do dia
23/12/2023
, conforme documento anexado no ID 265159648.

Contudo, foi surpreendida com o atraso do voo contratado, cujo embarque somente ocorreu por volta das 19h30min, ocasionando a perda do voo de conexão em Guarulhos-SP.

Diante disso, foi realocada em outro voo, chegando ao destino somente às
06h05min do dia 24/12/2023
, ou seja, mais de
24 (vinte e quatro) horas
após o horário inicialmente contratado.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso do voo decorreu da readequação da malha aérea, culminando na perda da conexão, sendo a autora reacomodada em novo voo, tendo recebido toda assistência material necessária.

A respeito da indenização por
danos morais
, a legislação aplicada é o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação travada entre as partes é de natureza consumerista.

Vale ressaltar, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1394401, que dispôs:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal
às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.
”
(Grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados,
uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no atraso do voo internacional contratado pela autora, que ensejou a perda da conexão, sendo realocada em outro voo,
com chegada ao destino 24 (vinte e quatro) horas após o horário inicialmente previsto
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO
. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO PRÓXIMO VOO.
ATRASO DE 28 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJMT - N.U 1010194-70.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

(Grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre da própria conduta ilícita, caracterizando o chamado
dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, e como medida pedagógica.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, devem ser ajustados.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

determinando, de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção e determinando que os juros de mora sejam calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025